Tribunal: STF
Processo: ACO 353
Classe: ACO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-07
Data de publicação: 1988-04-07

Ementa:
Questão   de   ordem.   Competência.   Ação   ordinaria   de
indenização por desapropriação indireta,  proposta  por  particulares
contra a União Federal e a Fundação Nacional do Indio. Denunciação  a
lide do Estado do Mato Grosso.
         De acordo com a orientação firmada pelo  Plenário  (ACOr  n.
377 - sessão de 24.09.87), "para que surja o cabimento da denunciação
a lide, em casos  como  o  presente,  será  necessario  que  a  União
Federal,  por  ação  propria,  ainda  que   nesse   mesmo   processo,
reivindique o imóvel que se pretende desapropriado indiretamente,  ou
peca declaração que implique, para o autor, perda  de  domínio  sobre
ele, dando margem, assim, a direito de evicção se os autores da  ação
de indenização vierem a sucumbir".
         Decisão pela incompetencia do Supremo Tribunal Federal  para
processar e julgar originariamente a ação ora proposta,  excluindo-se
da lide o Estado de Mato Grosso e determinando-se a remessa dos autos
a Justiça Federal de 1. grau da Seção Judiciária do Distrito Federal,
ressalvada, a Autora, a faculdade de opção pelo Juiz da  situação  da
coisa.